Tribunal: STF
Processo: RE 262331
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-06
Data de publicação: 2003-05-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PIS. Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988:
inconstitucionalidade.
I. - Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis
2.445 e 2.449, de 29.6.88 e 21.7.88, que pretenderam alterar a
sistemática da contribuição para o PIS: RE 148.754/RJ, Ministro
Rezek para acórdão, Plenário, 24.6.93, RTJ 150/888.
II. - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso.
III. - Agravo não provido.